Tribunal: TJSP
Processo: 1001009-91.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso Público – Contadora – Eliminação da candidata em razão da falta de assinatura do cartão resposta da prova – Admissibilidade – Edital do certame que exigia a assinatura da folha de respostas como condição para a sua validade – Ausência de direito líquido e certo - Sentença que denegou a segurança - Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida,

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso Público – Contadora – Eliminação da candidata em razão da falta de assinatura do cartão resposta da prova – Admissibilidade – Edital do certame que exigia a assinatura da folha de respostas como condição para a sua validade – Ausência de direito líquido e certo - Sentença que denegou a segurança - Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.